Tribunal: TJES
Processo: 0020554-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020554-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0020554-55.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para assegurar à impetrante a suspensão da exigibilidade de crédito de ICMS mediante depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o trânsito em julgado de ação cautelar anterior e a existência de manobra processual abusiva, além de apontar incompatibilidade com o resultado da ação ordinária julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da contribuinte à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, mesmo após a improcedência da ação ordinária e a cessação de eficácia de ação cautelar anteriormente ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que o direito subjetivo do contribuinte à suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de depósito integral permanece hígido enquanto não houver trânsito em julgado da decisão definitiva sobre a legalidade da exação.

5.A decisão explicita que a ação cautelar preparatória perdeu sua eficácia com a improcedência da ação ordinária e sua confirmação em grau recursal, especialmente porque os recursos extraordinário e especial não possuem efeito suspensivo automático.

6.O acórdão reconhece expressamente a improcedência da ação ordinária, mas ressalta a pendência de julgamento definitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.097.910), afastando a alegação de trânsito em julgado e, consequentemente, qualquer vício lógico na fundamentação.

7.A utilização do mandado de segurança para assegurar a suspensão da exigibilidade de créditos relativos a importações posteriores, mediante depósito integral, revela-se adequada, não configurando sucedâneo recursal.

8.O embargante pretende rediscutir a interpretação conferida ao art. 151, II, do CTN, o que extrapola os limites da via integrativa, conforme entendimento consolidado do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2.O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, subsiste enquanto não houver trânsito em julgado da decisão definitiva sobre a legalidade da exação.

3.A cessação de eficácia de ação cautelar preparatória, após o julgamento de mérito da ação principal, não impede a utilização do mandado de segurança para assegurar a suspensão da exigibilidade de créditos relativos a fatos posteriores, na pendência de recursos sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de fls. 312/316 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu segurança para garantir a suspensão de exigibilidade de crédito tributário de ICMS mediante depósito integral em dinheiro.

Em suas razões recursais (fls. 319/326), o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois teria ignorado o trânsito em julgado de ação cautelar anterior, o que impediria a rediscussão do direito aos depósitos, bem como deixou de reconhecer existência de manobra processual abusiva por parte de empresa impetrante.

Contrarrazões apresentadas no ID 16771480 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, conclu-se ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO.DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE.PENDÊNCIA DE AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.VIA MANDAMENTAL ADEQUADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Enquanto não encerrada a tramitação da ação ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.00 trânsito em julgado da decisão definitiva, é direito do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido mediante seu depósito integral em dinheiro, o que foi comprovado nos autos originários.

2. Com a improcedência da ação ordinária, a ação cautelar ajuizada em caráter preparatório, destinada a garantir a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS referentes às operações de bens via REPETRO, teve sua eficácia cessada. Nesse contexto, confirmada a sentença de improcedência em grau recursal, referida ação cautelar deixou de se prestar a sua finalidade originária, principalmente considerando que os recursos extraordinário e especial não são dotados de efeito suspensivo.

3. Portanto, sobrevindo importações posteriores ainda na pendência da discussão judicial da legalidade da incidência da exação, revela-se adequada a utilização da via do mandado de segurança para o exercício do direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assim, não há que se falar em impetração como sucedâneo recursal.

4. Recurso conhecido e improvido.

CONCLUSÃO: ACORDA O(A) EGREGIO(A) SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, À unanimidade: Voto do relator proferido. Conhecido o recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e não-provido. Conhecido o recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e não-provido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que decisão colegiada enfrentou integralmente controvérsia estabelecida, assentando que direito subjetivo ao depósito integral para fins de suspensão de exigibilidade tributária permanece hígido enquanto pendente discussão judicial definitiva sobre legalidade de exação.

O v. acórdão embargado fundamentou de forma clara a inexistência de óbice decorrente de ações cautelares anteriores, uma vez que a eficácia de medidas acessórias cessou com julgamento de mérito na origem, legitimando a utilização de via mandamental para novas operações de importação na pendência de recursos sem efeito suspensivo. Vejamos trecho do v. acórdão:

"Outrossim, com a improcedência da ação ordinária, a ação cautelar ajuizada em caráter preparatório, destinada a garantir a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS referentes às operações de bens via REPETRO, teve sua eficácia cessada.

Nesse contexto, confirmada a sentença de improcedência em grau recursal, referida ação cautelar deixou de se prestar a sua finalidade originária, principalmente considerando que os recursos extraordinário e especial não são dotados de efeito suspensivo.

Portanto, sobrevindo importações posteriores ainda na pendência da discussão judicial da legalidade da incidência da exação, revela-se adequada a utilização da via do mandado de segurança para o exercício do direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo, nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assim, não há que se falar em impetração como sucedâneo recursal”

No que tange à alegada contradição com o resultado da Ação Ordinária, inexiste vício lógico no julgado. O Acórdão reconheceu expressamente que a ação de mérito foi julgada improcedente e confirmada em segunda instância. Contudo, ressaltou-se que a referida demanda ainda pende de julgamento final perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.097.910).

Inexistindo o trânsito em julgado da decisão de mérito e sendo os recursos excepcionais desprovidos de efeito suspensivo automático, a suspensão da exigibilidade via depósito é medida assegurada por lei para garantir a conversão em renda em favor do Estado em caso de confirmação definitiva da improcedência.

A bem da verdade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
busca rediscutir a interpretação jurídica dada pelo colegiado ao art. 151, II, do CTN, finalidade vedada na via integrativa.

Logo, em que pese o esforço do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso, principalmente no que tange à
rejeição da alteração da causa de pedir fática.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de mandado de segurança, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.